Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS. APERFEIÇOAMENTO. LEGITIMIDADE. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E RECUPERAÇÃO PSÍQUICA DO ENFERMO. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. CUSTOS. FOMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei no 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória (art. 6o, parágrafo único), emergindo da regulação que, na derradeira hipótese, que apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz, tem-se que a gravidade do quadro que apresenta é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6o, caput e inciso III).
3. Defronte situação de grave acometimento do cidadão por enfermidade psiquiátrica, agravada ou motivada por dependência química impassível de ser tratada pelos meios convencionais por ausência de adesão voluntária ou inviabilidade de manifestação por essa opção, conforme atestado por laudo médico multidisciplinar, se legitima a interseção do estado, via do Judiciário, destinada a promover sua internação compulsória em estabelecimento apto a fomentar-lhe o tratamento do qual necessita, porquanto volvida a excepcional interseção na liberdade individual justamente a suprir a falta de manifestação volitiva consciente e se tutelar o direito à saúde e à vida digna assegurado ao paciente (Lei no 10.216/01, arts. 4o e 6o).
4. Nos casos de internação compulsória, dada a gravidade dos males que acometem o paciente, justifica-se a dispensa de sua consulta prévia ou de seus familiares na determinação da internação, pois nesses casos o legislador atribuíra ao Estado-Juiz poder para determinar a medida quando se afigurar necessária e justificada, à medida em, mesmo em situação de ausência e/ou omissão dos familiares, o Estado não pode se eximir do seu dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos, compreendendo-se a salvaguarda, ademais, como medida destinada a resguardar o direito fundamental à vida digna que é assegurado pelo legislador constitucional (CF, art. 196).
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.